Tribunal: TJMT
Processo: 1004346-95.2021.8.11.0086
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004346-95.2021.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE CARLOS FERNANDES DE CAMPOS - CPF: 422.068.391-72 (APELANTE), RAIZA CRISTINA DA SILVA - CPF: 048.527.591-03 (ADVOGADO), CASSIO VINICIUS DAMACENA DE SOUZA - CPF: 043.711.471-60 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Ingresso domiciliar sem mandado. Flagrante delito. Violência doméstica. Materialidade e autoria comprovadas. Ausência de dolo. Ciência e armazenamento da arma de fogo. Condenação mantida. Culpabilidade. Elementos não inerentes ao tipo penal. Valoração negativa justificada. Reincidência. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Pena inferior a quatro anos. Regime semiaberto. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença proferida que condenou o apelante por posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido a 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando a nulidade das provas oriundas do ingresso domiciliar, a absolvição, redução da pena e fixação de regime mais brando.

II.
Questão

em discussão

Há quatro questões em discussão: 1) ilegalidade da busca domiciliar; 2) ausência de dolo; 3) fundamentação inidônea para exasperação da pena basilar; 4) possibilidade de estabelecimento de regime aberto.

III.
Razões de decidir

1.

Identificam-se fundadas razões para a busca domiciliar diante da ligação da esposa do apelante sobre a ocorrência de violência doméstica mediante utilização de arma de fogo posteriormente localizada.

2.

A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito.

3.

O consentimento voluntário do morador para ingresso de agentes estatais em sua casa autoriza a busca e apreensão dos objetos relacionados ao crime, notadamente quando não resultar demonstrado qualquer constrangimento ou coação.

4.

Tratando-se de crime de natureza permanente [posse irregular de arma de fogo e munições], o mandado de busca e apreensão mostra-se prescindível para o ingresso policial na residência do apelante .

5.

“
A capitulação penal trata de posse e até mesmo da manutenção de guarda da arma de fogo, o que nada implica na propriedade, ou seja, para a configuração deste crime importa quem estava com a arma no momento da apreensão e não, de quem realmente seja ela
”.

6.

A posse ilegal de arma de fogo de uso restrito constitui delito de ação múltipla, de mera conduta e de perigo abstrato, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório.

7.

A valoração negativa da referida circunstância judicial [culpabilidade] está fundamentada em elementos concretos e não inerentes ao tipo penal, a justificar sua depreciação.

8.

“O fato de o crime de ameaça não ser objeto da denúncia, não elide o seu cotejamento no contexto do crime de posse ilegal de arma de fogo
”.

9.

A pena imposta [inferior a quatro anos], a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência justificam o inicial semiaberto.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1.
A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando baseada em fundadas razões de flagrante delito, especialmente no contexto de violência doméstica.

2.

A posse irregular de arma de fogo de uso permitido configura-se com o mero domínio consciente sobre o armamento, sendo irrelevante a propriedade ou efetiva utilização.

3.

A culpabilidade pode ser valorada negativamente com base em elementos concretos que extrapolem o tipo penal, como o uso da arma em contexto de ameaça à integridade de outrem.

4.

O regime semiaberto é justificável ao considerar a pena imposta [inferior a quatro anos], a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 12, 61, I, 64, I, 65, III, "d", e 107; CPP, arts. 577 e 593, I; Lei 10.826/2003, art. 12; Decreto 10.030/2019; STJ, Súmula 444.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616-AgR/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STF, RE 1298036/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 08.03.2021; STJ, AgRg no REsp 2.038.535/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 14.06.2023; STJ, AgRg no HC 844.526/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 26.11.2024; TJMT, N.U 1022342-10.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 16.02.2021; TJDFT, AP no 0703308-75.2021.8.07.0008, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, j. 21.03.2024; TJDFT, AP no 0007980-96.2018.8.07.0001, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 17.10.2020; TJMT, AP NU 0010787-35.2019.8.11.0004, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 14.02.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1004346-95.2021.8.11.0086 - COMARCA DE NOVA MUTUM

APELANTE(S): JOSE CARLOS FERNANDES DE CAMPOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JOSE CARLOS FERNANDES DE CAMPOS contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos de ação penal (PJe no 1004346-95.2021.8.11.0086), que o condenou por posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido a 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 12,
caput
, da Lei 10.826/2003 – (ID 271084419).

O apelante suscita ilegalidade do ingresso em domicílio por “
ausência de mandado judicial e a inexistência de situação flagrancial
”. No mérito, sustenta que: 1) “
não fazia uso do armamento, que se quer sabe manusear uma arma de fogo
”, a ensejar ausência de dolo; 2) a culpabilidade teria sido negativada mediante fundamentação inidônea; 3) “
a pena aplicada é inferior a 4 (quatro) anos
”, razão pela qual faria jus ao regime mais brando.

Pede o provimento para que sejam anuladas as provas decorrentes da busca domiciliar e, por consequência, absolvido, também por ausência de dolo. Subsidiariamente, reduzidas as penas e fixado regime aberto (ID 271084422).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA MUTUM pugna pelo desprovimento

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - INSURGÊNCIA DA DEFESA – PRELIMINAR DE ENTRADA ILEGAL EM DOMICÍLIO - AUSÊNCIA DE DOLO – AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA – FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO DE CUMPRIMENTO DE PENA - IMPROCEDÊNCIA DAS TESES. Entrada legítima em domicílio – prévio acionamento das forças policiais – violência doméstica – verossimilhança dos depoimentos policiais. Autoria e materialidade amplamente comprovadas – ciência do armamento – opção por sua manutenção – preenchimento dos núcleos do tipo do art. 12 do Estatuto do Desarmamento – depoimentos policiais. Culpabilidade negativa, enquanto circunstância judicial, devidamente considerada – utilização do armamento para praticar violência doméstica e familiar – extrapolamento do tipo penal. Regime inicial devidamente fixado – réu reincidente. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 272361368)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – (NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar, sob assertiva de terem sido obtidas sem mandado judicial específico e/ou autorização.

Vejamos.

A diligência policial que culminou nas apreensões de uma espingarda “Grizzly”, calibre .22, um carregador e 59 (cinquenta e nove) munições de mesmo calibre, na propriedade rural “Fazenda Roncador”, situada em Santa Rita do Trivelato/MT, decorreu de uma ligação no telefone emergencial “190” realizada por Maria das Graças Cavalcante Felix, esposa de JOSE CARLOS FERNANDES DE CAMPOS [apelante], a qual relatou “
que morava na fazenda Roncador, cerca de 40 km da cidade e que seu esposo havia lhe agredido fisicamente e estava com uma espingarda nas mãos querendo matá-la
”.

No local, os agentes policiais [Celso Henrique Moraes Bendas e Cassio Vinicius Damacena de Souza] questionaram o apelante sobre a arma utilizada para ameaçar sua companheira, o qual indicou que estava “
na mesa da cozinha
” e autorizou a entrada dos policiais militares na residência. Ao ingressarem, apreenderam o referido armamento e as munições.

Consta que Maria das Graças Cavalcante Felix [esposa do apelante] confirmou ter realizado a ligação para a autoridade policial, bem como revelou que a arma era de propriedade do apelante.

No caso, identificam-se fundadas razões para a busca domiciliar diante da ligação da esposa do apelante sobre a ocorrência de violência doméstica mediante utilização de arma de fogo, posteriormente localizada.

Atente-se que a inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Com efeito, o c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito
” (STF, RE 1298036/RS – Relator: Min. Ricardo Lewandowski – 8.3.2021).

Registre-se, ainda, que o consentimento voluntário do apelante para ingresso de agentes estatais autoriza a busca e apreensão dos objetos relacionados ao crime (STJ, AgRg no REsp n. 2.038.535/SP – Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma – 14.6.2023; AgRg no HC n. 907.896/GO – Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma - 28.5.2024).

Em situação semelhante, decidiu este o e. TJDFT:

“[...] a prova oral demonstrou a existência de situação prévia ao ingresso residencial, capaz de ensejar a fundada suspeita da prática de crime no contexto de violência doméstica. Além disso, o próprio acusado autorizou expressamente a entrada no imóvel. Em tais circunstâncias, não se acolhe a alegação de nulidade da prova, sob a o fundamento de que foi obtida de forma ilícita”
(AP no
0703308-75.2021.8.07.0008
, Relator: Des. Asiel Henrique de Sousa – 21.3.2024).

Sopesado o contexto fático, tratando-se de crime de natureza permanente [posse irregular de arma de fogo e munições], o mandado de busca e apreensão mostra-se prescindível para o ingresso policial na residência do apelante (TJMT, N.U 1022342-10.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 16.2.2021).

Nesse quadro, não se reconhece a ilicitude apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
[...] no dia 07 de julho de 2021, por volta das 17h20min, na Fazenda Roncador, situada na zona rural, em Santa Rita do Trivelato, nesta cidade e comarca de Nova Mutum/MT, JOSÉ CARLOS FERNANDES DE CAMPOS, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, possuía e mantinha sob sua guarda 01 (uma) espingarda carabina, marca IMBEL, calibre .22; além de 59 (cinquenta e nove) munições, marca CBC, e 01 (um) carregador de munição, todos do mesmo calibre, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Pelo exposto, DENUNCIO JOSÉ CARLOS FERNANDES DE CAMPOS como incurso no art. 12 da Lei n.o 10.826/2003 c/c o Decreto Federal n.o 10.030/2019”
(Ana Carolina R. Alves Fernandes de Oliveira, promotora de Justiça – ID 271081944)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas, nos seguintes termos:

“
Preliminarmente registro que a apreensão do armamento foi lícita, haja vista que os policiais militares teriam recebido ligação da esposa do réu, que noticiava estar sendo vítima de violência doméstica, sendo ameaçada com emprego de arma de fogo pelo marido, situação de flagrante delito, portanto, que autorizava o ingresso na residência e a apreensão do material bélico que se seguiu.

Conquanto o réu e a esposa em juízo tenham negado essa dinâmica, alegando que ela jamais acionou os policiais, suas versões não convencem. Os policiais não teriam qualquer razão para se deslocar a uma fazenda, durante a noite, com um efetivo de apenas dois policiais, o que impõe inegável risco à integridade dos policiais, se a ligação de socorro não tivesse ocorrido.

Ademais disso, nota-se que ela quando ouvida na fase policial admitiu ter feito a ligação aos policiais, justificando que estava embriagada.

Evidencia-se, portanto, que a versão apresentada em juízo é uma nítida tentativa de isenção da responsabilidade do acusado, que é marido da depoente, situação bastante comum, aliás, em crimes de violência doméstica (que teria sido a razão da ligação). Além disso, a esposa do acusado por razões óbvias é impedida do compromisso, ao passo que os policiais estão devidamente compromissados, de modo que seus depoimentos prevalecem obviamente sobre os dela, ainda mais diante das contradições observadas, e de não haver nenhuma razão que indique a suspeição dos militares.

Quanto ao mérito, deixo de tecer considerações sobre “crime de violência doméstica”, já que não é objeto da denúncia.

A materialidade desse delito de posse de arma está comprovada pelo boletim de ocorrência de id. 68817438; auto de apreensão de id. 68817849, e pelo laudo pericial de

id. 79331033, que consta que a arma é de uso permitido e eficiente para produzir disparos, de modo que as alegações da defesa quanto à sua ineficácia não prosperam e são isoladas nos autos.

No que tange à autoria destaco que, conquanto a defesa alegue que a arma não pertencia ao acusado, não há dúvidas de que a autoria do crime de posse ilegal de arma pode ser imputada a ele.

Isso porque, esse tipo penal não exige que a arma seja de propriedade do acusado ou que ele tenha um dolo específico de utiliza-la para cometer, mas apenas que ele detenha a posse do instrumento, admitindo a jurisprudência inclusive a posse compartilhada do material bélico desde que a arma esteja à disposição e seja de fácil acesso a mais de um agente.

No caso em tela, a arma foi encontrada na casa onde o réu morava, na mesa onde ele jantava, local por ele indicado, inferindo-se, portanto, que era local de pleno acesso, de modo que a conduta de possuir a arma de fogo em questão tranquilamente lhe pode ser imputada.

Além disso, o próprio réu admitiu em juízo que sabia da existência da arma no local onde ele morava, tendo-a recebido junto com os demais objetos da fazenda, aceitando mate-la em sua posse, ainda que eventualmente não a usasse.

Portanto, ainda que a arma não fosse de propriedade do réu, resta evidente nos autos que ele tinha a posse do armamento, e é dessa conduta que ele está sendo acusado, pelo que é de rigor a sua condenação por esse crime.

Passo à dosagem das penas:

O artigo 12 da Lei 10.826/03 prevê pena de 01 (um) a 03 (três) anos de detenção e multa.

A culpabilidade é acentuada em relação ao usual do delito, pois o réu não apenas estava em posse da arma, mas a teria utilizado para ameaçar a companheira, o que obviamente eleva a reprovabilidade da conduta. Além disso, a quantidade de munições apreendidas (mais de 50) também eleva a reprovabilidade da conduta.

O réu é reincidente e conta com condenação definitiva pela prática do crime de homicídio tentado (Executivo de Pena n. 0000625-72.2011.8.12.0023, que tramitou na comarca de Angélica/MS, cuja pena foi extinta em 17/01/2018), conforme se verifica no id. 68986591 - Pág. 64/71, o que será considerado na fase adequada da dosimetria, mas nos termos da Súmula 444 do STJ não ostenta antecedentes.

Insta salientar que o período depurador de 05 (cinco) anos de que trata o artigo 64, I do CP, deve ser contado da data de extinção da pena até a data do crime, evidenciando-se que esse intervalo não ocorreu no caso dos autos, de modo que os efeitos da reincidência ainda subsiste [...]

Sem elementos quanto à personalidade e conduta social do réu.

Os motivos do crime não restaram suficientemente esclarecidos.

As circunstâncias são as próprias do tipo.

Não há que se falar em comportamento da vítima no presente caso.

Assim, considerando as modulares expostas tenho como suficiente para prevenção e repressão do crime a pena-base de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo.

Incide a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, de modo que as compenso integralmente e mantenho inalterada a pena-base.

Não há causas especiais de aumento ou diminuição da pena, pelo que converto em definitiva a pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, para esse crime.

Nos termos do enunciado 33 do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.

Assim, aplico ao réu 11 (onze) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 avos do salário mínimo vigente à época do fato, por não haver nada nos autos que indique que o réu possa arcar com condenação em valor superior.

Para o cumprimento da pena privativa de liberdade, considerando a quantidade e natureza da pena imposta, assim como a reincidência, e estabeleço ao condenado o REGIME INICIAL SEMIABERTO, nos termos do artigo 33, § 2.o, “b”, do CP”
(Ana Helena Alves Porcel Ronkoski, juíza de Direito – ID 271084419)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Laudo de Constatação de Eficiência (fls. 20) e Auto de Apreensão no 2021.16.208675 (fls. 40), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial e em Juízo, colheram-se as declarações de Cassio Vinicius Damacena de Souza, policial militar (fls. 66), Celso Henrique Moraes Vendas, investigador de Polícia Civil (fls. 68), Maria das Graças Cavalcante Felix, companheira do apelante (fls. 70), e procedeu-se o interrogatório JOSÉ CARLOS FERNANDES DE CAMPOS, apelante (fls. 73) – (Termo de Audiência – ID 271084419).

Dito isso, vejamos.

As apreensões de uma espingarda “Grizzly”, calibre .22, um carregador e 59 (cinquenta e nove) munições de mesmo calibre, em 7.7.2021, por volta das 17h20min, na propriedade rural “Fazenda Roncador”, situada em Santa Rita do Trivelato/MT [residência do apelante], estão descritas nos depoimentos, em ambas as fases de persecução penal, dos agentes policiais Cássio Vinicius Damacena de Souza e Celso Henrique Moraes Vendas [responsáveis pela prisão em flagrante].

Verifica-se que o apelante confessou, tanto na Delegacia de Polícia, quanto em Juízo, que possuía a arma em sua residência, mas que não seria proprietário do armamento.

Porém, essa escusa não elide a caracterização da posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Isso porque, “
a capitulação penal trata de posse e até mesmo da manutenção de guarda da arma de fogo, o que nada implica na propriedade, ou seja, para a configuração deste crime importa quem estava com a arma no momento da apreensão e não, de quem realmente seja ela
” (TJDFT, AP no 0007980-96.2018.8.07.0001, Relator: Des. Demetrius Gomes Cavalcanti – 17.10.2020), a afastar a tese de ausência de dolo.

Como bem observado pelo Juízo singular, “
a arma foi encontrada na casa onde o réu morava, na mesa onde ele jantava, local por ele indicado, inferindo-se, portanto, que era local de pleno acesso, de modo que a conduta de possuir a arma de fogo em questão tranquilamente lhe pode ser imputada [...] ainda que a arma não fosse de propriedade do réu, resta evidente nos autos que ele tinha a posse do armamento, e é dessa conduta que ele está sendo acusado, pelo que é de rigor a sua condenação por esse crime.”
(Ana Helena Alves Porcel Ronkoski, juíza de Direito – ID 271084419).

Na essência, o apelante tinha conhecimento da arma de fogo e a armazenava em sua residência, a configurar o referido crime [Lei 10.826/2003, art. 12,
caput
].

Com efeito, a posse ilegal de arma de fogo de uso restrito constitui delito de ação múltipla, de mera conduta e de perigo abstrato, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório (STJ, AgRg no AREsp no 1670055/SP - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 18.5.2021).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“O simples fato de se praticar a conduta típica já se mostra suficiente para a violação do bem jurídico tutelado, não havendo que se falar em atipicidade da conduta por ausência de dolo específico, vez que para a caracterização do crime é suficiente o dolo genérico, ou seja, o simples porte ou transporte do artefato bélico.”
(AP NU 0010787-35.2019.8.11.0004 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 14.2.2023)

Logo, o pleito absolutório afigura-se improcedente.

Passa-se à revisão das penas.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa ao considerar a culpabilidade “
acentuada em relação ao usual do delito, pois o réu não apenas estava em posse da arma, mas a teria utilizado para ameaçar a companheira, o que obviamente eleva a reprovabilidade da conduta
” (ID 271084419).

A valoração negativa da referida circunstância judicial [culpabilidade] está fundamentada em elementos concretos e não inerentes ao tipo penal, a justificar sua depreciação (STJ, AgRg no HC n. 844.526/PA, Relatora: Min.a Daniela Teixeira – 26.11.2024).

Registre-se que “
o fato de o crime de ameaça não ser objeto da denúncia, não elide o seu cotejamento no contexto do crime de posse ilegal de arma de fogo
”, como bem observado pela i. PGJ (Esther Louise Asvolinque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 272361368).

Assim, a pena-base fixada [
1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa] deve ser mantida.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a agravante de reincidência (CP, art. 61, I) – condenação definitiva por tentativa de homicídio qualificado e lesão corporal, em concurso material, a 8 (oito) anos de reclusão e 4 (quatro) meses de detenção, transitada em julgado no dia
12.2.2007
, com extinção da pena em
17.1.2018
(SEEU no 0000625-72.2011.8.12.0023), bem como a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), e as compensou integralmente por serem igualmente preponderantes.

Frise-se que
“a contagem do período depurador de 5 anos, nos termos do art. 64 do CP, tem como marco inicial a extinção da pena ou seu cumprimento, e como marco final a data do novo delito”
(STJ, AgRg no HC no 618.974/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 4.10.2022). Em outras palavras, a reincidência resulta configurada quando não transcorrido o período depurador [5 (cinco) anos] entre a extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena e o cometimento de novo delito.

Logo, conserva-se a pena intermediária em 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição, totaliza-se a pena definitiva em 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa.

Quanto ao regime, a pena imposta [inferior a quatro anos], a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência justificam o inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’; STJ, AgRg no HC 823828/SP - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 16.8.2023; STJ, Súmula 269).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025